Tribunal: TJSP
Processo: 1025398-07.2025.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Suspensão preventiva de inscrição estadual por suposta não localização do estabelecimento.

PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. Documentação acostada (licença de funcionamento, contas de consumo, fotos e notas fiscais) que comprova o pleno funcionamento da empresa no endereço cadastrado.

DEVIDO PROCESSO LEGAL. Ato administrativo realizado sem prévia

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Suspensão preventiva de inscrição estadual por suposta não localização do estabelecimento.

PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. Documentação acostada (licença de funcionamento, contas de consumo, fotos e notas fiscais) que comprova o pleno funcionamento da empresa no endereço cadastrado.

DEVIDO PROCESSO LEGAL. Ato administrativo realizado sem prévia notificação ou processo administrativo regular. Violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e livre iniciativa (art. 5o, LV e art. 170, CF).

DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Ilegalidade da sanção que impede o exercício da atividade econômica e a emissão de notas fiscais. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP, inclusive desta C. 8a Câmara de Direito Público.

RECURSO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA.